Tribunal: TJDFT
Processo: 0700778-49.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. EXAURIMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS. INFOJUD. ADMISSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo credor, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho/DF, em sede de cumprimento de sentença (autos número 0709384-87.2022.8.07.0006), segundo a qual foi indeferido o pedido de consulta ao sistema Infojud, a fim de localizar bens do devedor.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: pertinência de consulta ao sistema Infojud, com a finalidade de pesquisar bens de titularidade do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas direcionadas à satisfação do crédito devem ser aplicadas em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerada a utilidade para a efetividade do processo, sob pena de violação aos direitos e garantias fundamentais da parte devedora
4. Embora a consulta ao sistema INFOJUD implique em quebra de sigilo fiscal, é possível a realização de pesquisa, desde que esgotadas as medidas ordinárias de localização de bens penhoráveis.
5. Na hipótese, foram efetuadas diversas diligências para a penhora de bens do devedor e todas foram infrutíferas. Destaca-se, inclusive, a tentativa de bloqueio mensal de 10% (dez por cento) da remuneração líquida do executado (ID 244180437 - pág. 2), medida inviabilizada diante da ausência de vínculo empregatício entre o devedor e os empregadores indicados (ID 250285246 - pág. 1 e ID 250891899 - pág. 1). Ademais, foram realizadas buscas por ativos financeiros por meio do sistema Sisbajud, inclusive na modalidade “teimosinha”, sem êxito na constrição patrimonial.
6. Em decorrência, é imperiosa a tentativa de bens do devedor mediante a utilização das ferramentas disponibilizadas ao juízo, como o Infojud, medida que atende aos princípios da celeridade e da efetiva prestação jurisdicional. Nesse sentido: Acórdão 2029724, 0701401-16.2025.8.07.9000, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 21/08/2025.

IV. DISPOSITIVO
7. RECURSO PROVIDO para reconhecer o direito do agravante à pesquisa de bens da parte executada no sistema INFOJUD.
8. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.

___________________________
Dispositivos relevantes citados: n/a
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2029724, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 07/08/2025.